Tribunal: TJSP
Processo: 3005642-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Não indicada pelo Estado a forma de aplicação da taxa SELIC que considera correta. 13o salário segundo o valor da última remuneração do ano, em proporção ao número de meses. Sem evidência de excesso de execução. Recurso não provido.